Tribunal: TCU
Processo: 040.556/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 787/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c arts. 143, inciso III, 169, I, e 243 do Regimento Interno do TCU em considerar atendida a determinação do item 1.7.1 do Acórdão 2375/2016-TCU-Primeira Câmara e em apensar este processo definitivamente ao TC Processo 011.267/2015-1 , sem prejuízo de dar ciência desta deliberação à Secretaria Executiva do Ministério do Turismo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 040.556/2019-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Executiva do Ministério do Turismo 1.2. Relator: Ministro-substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.